Tribunal: STF
Processo: AI 371747
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LIV e LV. PROVA.
SÚMULA 279/S.T.F.
    I.- Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal. Ademais, a apreciação da
matéria não prescindiria do exame da questão de fato, o que não é
possível em sede extraordinária.
   II. - O acórdão assenta-se na prova, que não se examina em
sede extraordinária (Súmula 279-STF).
   III.- Agravo não provido.